Tribunal: TJMT
Processo: 1037586-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037586-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), TRANSKONZEN LTDA - CNPJ: 43.648.426/0001-69 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.764.698/0001-80 (AGRAVADO), DANIEL DE ARAUJO - CPF: 662.091.701-10 (AGRAVADO), LIMDOMAR PILZ - CPF: 604.162.701-15 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.764.698/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE ARAUJO - CPF: 662.091.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMDOMAR PILZ - CPF: 604.162.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu produção de prova pericial em ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, onde a agravante alega não possuir vínculo com o veículo causador do sinistro e questiona a suficiência do laudo pericial oficial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que afasta a ilegitimidade passiva e indefere produção de prova pericial; (ii) saber se a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando a alegação de inexistência de vínculo com o veículo causador do acidente; e (iii) verificar se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa, diante da existência de laudo oficial da POLITEC.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988.

4. A legitimidade passiva deve ser aferida in status assertionis, sendo suficiente que o réu seja apontado como suposto responsável pelo dano segundo a narrativa autoral, enquanto a efetiva existência de vínculo entre a agravante e o veículo causador do acidente constitui matéria de mérito a ser apreciada após regular instrução processual.

5. A decisão que indefere prova pericial contém urgência em sua análise, pois eventual reconhecimento do cerceamento de defesa em sede de apelação resultaria na cassação da sentença, com evidente prejuízo à celeridade e economia processual.

6. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a dinâmica do acidente é o ponto central da controvérsia e há divergência entre o laudo oficial e documento técnico apresentado pela parte.

7. É admissível a realização de perícia indireta quando não mais existem vestígios materiais do fato a ser periciado, mas há elementos documentais suficientes para análise técnica, como fotografias, laudos e demais documentos já existentes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se ao caso a teoria da taxatividade mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento. 2. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a Teoria da Asserção, sendo a efetiva existência de vínculo entre as partes matéria de mérito. 3. O indeferimento de prova pericial é passível de impugnação por agravo de instrumento, com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 4. É cabível a realização de perícia indireta, baseada em documentos já existentes nos autos, quando a prova é relevante para o deslinde da causa e sua negativa configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 472, 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp 2092655/MG; TJ-MT, AI: 10200808220238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2171151-97.2023.8 .26.0000 Piedade, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 18/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por TRANSKONZEN LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais decorrente de acidente de trânsito (processo nº 1009015-76.2023.8.11.0037), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante e indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Alega a agravante, em síntese, que o feito se refere a acidente de trânsito ocorrido em 06/04/2022, em que o veículo da agravada (Volvo FH 500, placa OBO0A76/MT) teria sido atingido pelo veículo Scania, placa PQL0920/GO, supostamente vinculado à agravante através da empresa "TransPK". Sustenta que não possui qualquer vínculo jurídico ou contratual com os demais requeridos - Lindomar Pilz e Daniel de Araújo - nem com o veículo Scania envolvido no acidente, bem como não há prova da sua ligação com a empresa "TransPK".

Argumenta que, conforme declarações juntadas aos autos, o Sr. Lindomar Pilz atuava sozinho, de forma independente em seu ramo de atividade, principalmente na época dos fatos, sendo ele quem pagava o seguro do caminhão envolvido no sinistro. Afirma que inexiste nos autos qualquer documento comprobatório de contratação, subordinação ou vinculação entre a Transkonzen e a suposta empresa TransPK, e que o simples fato da existência de caminhões de propriedade da agravante com o referido adesivo não gera, automaticamente, sua legitimidade passiva.

Quanto à prova pericial, sustenta que sua realização, seja ela
in loco
, por reprodução simulada dos fatos, ou documental, é medida essencial, visto que existem inúmeras controvérsias quanto à dinâmica do acidente e a apuração do causador do sinistro. Afirma que há divergências entre o laudo da Politec e o da Federal Soluções Técnicas, ambos juntados aos autos, daí a necessidade da perícia, já que o primeiro (Politec) tem presunção relativa, sendo passível de questionamento.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com sua consequente exclusão do polo passivo da demanda, bem como para que seja deferida a produção de prova pericial.

Em decisão monocrática (ID 325135359), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por não constatar a presença dos requisitos legais.

Em contrarrazões (ID 330161863), a agravada AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME suscita, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, tanto em relação à alegação de ilegitimidade passiva quanto ao indeferimento da prova pericial, por não estarem tais hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, argumentando que a taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não estaria presente no caso.

No mérito, sustenta que a agravante confirma a tese da agravada de que a transportadora TransPK é uma empresa informal e que a agravante faz parte dela, logo deve se reconhecer a relação existente entre a agravante, Transportadora Transkonzen e a Transportadora TransPK, e por consequência ao veículo causador do acidente.

Quanto ao pedido de realização de perícia, argumenta que o juiz considerou suficientes as provas trazidas aos autos pelas partes, em especial o laudo pericial oficial da POLITEC, que seria íntegro, coeso, bem instruído e convergente com as declarações do condutor do veículo dos réus, prestadas no inquérito policial, onde afirma que perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.

Ao final, requer que não seja conhecido o agravo de instrumento ou, caso conhecido, que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por TRANSKONZEN LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais decorrente de acidente de trânsito (processo nº 1009015-76.2023.8.11.0037), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante e indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte agravada quanto ao não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que as matérias impugnadas - rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e indeferimento de prova pericial - não estariam contempladas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em análise, a decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante e indeferiu a produção de prova pericial requerida. Quanto à primeira questão, embora não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência tem admitido o cabimento do agravo de instrumento contra decisões que versam sobre questões processuais capazes de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, como é o caso da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, cuja discussão posterior, em sede de apelação, poderia resultar na anulação de todo o processo, com evidente prejuízo à economia e celeridade processuais.

No que concerne ao indeferimento da prova pericial, o inciso XI do art. 1.015 do CPC prevê expressamente o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º". Embora o caso em tela não trate especificamente de redistribuição do ônus probatório, a interpretação teleológica do dispositivo permite concluir que o legislador pretendeu assegurar o direito à prova como elemento essencial do devido processo legal e da ampla defesa. O indeferimento de prova considerada essencial pela parte pode configurar cerceamento de defesa e, caso reconhecido apenas em sede de apelação, resultaria na anulação de toda a instrução processual, com evidente prejuízo à economia processual.

Assim,
considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e a potencial inutilidade do julgamento das questões apenas em sede de apelação
,
conheço do agravo de instrumento interposto
.

MÉRITO

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE

A agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando não possuir qualquer vínculo jurídico ou contratual com os demais requeridos - Lindomar Pilz e Daniel de Araújo - nem com o veículo Scania envolvido no acidente, bem como não haver prova da sua ligação com a empresa "TransPK".

A decisão agravada, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, fundamentou-se na Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmações feitas pelo autor na petição inicial,
in status assertionis
. Conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, a parte autora narrou uma situação fática que, se comprovada, poderia, em tese, configurar a responsabilidade da agravante, sendo a existência ou não de uma sociedade de fato ou grupo econômico matéria que demanda dilação probatória e, portanto, confunde-se com o mérito.

De fato, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a legitimidade das partes deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações contidas na petição inicial, sendo suficiente, para o reconhecimento da legitimidade passiva, que o réu seja apontado como suposto causador do dano ou responsável por sua reparação, segundo a narrativa autoral.

No caso em análise, a parte autora, ora agravada, sustenta a existência de um grupo econômico de fato ("TransPK"), com base em um conjunto de indícios, como o uso do mesmo adesivo em veículos de propriedade da Transkonzen e do réu Lindomar Pilz, e a coincidência das iniciais dos sobrenomes "Pilz" e "Konzen". Tais alegações, se comprovadas, poderiam, em tese, configurar a responsabilidade solidária da agravante pelos danos causados pelo veículo envolvido no acidente.

A verificação da efetiva existência desse grupo econômico ou de qualquer vínculo jurídico entre a agravante e os demais réus ou o veículo causador do acidente demanda ampla dilação probatória, não sendo possível, nesta fase processual, afirmar categoricamente a inexistência de tal relação.

Trata-se, portanto, de questão que se confunde com o próprio mérito da demanda e que deverá ser apreciada após a regular instrução processual.

Ademais, cumpre ressaltar que a manutenção da agravante no polo passivo da demanda não implica, necessariamente, em sua condenação ao final do processo, mas apenas assegura a ampla discussão da matéria, com a produção de todas as provas necessárias à elucidação dos fatos, garantindo-se, assim, o devido processo legal e a busca pela verdade real.

Portanto,
não merece reforma a decisão agravada no ponto em que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante
.

DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL

A agravante sustenta a necessidade de realização de prova pericial, seja ela in loco, por reprodução simulada dos fatos, ou documental, argumentando existirem inúmeras controvérsias quanto à dinâmica do acidente e a apuração do causador do sinistro, bem como divergências entre o laudo da Politec e o da Federal Soluções Técnicas, ambos juntados aos autos.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a produção da prova pericial sob o fundamento de que houve "
desaparecimento dos vestígios do acidente de trânsito em razão do decurso do tempo e da evidente alteração do local do evento danoso
".

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", sendo-lhe facultado, nos termos do art. 371, "apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Por sua vez, o art. 472 do mesmo diploma legal dispõe que "o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes".

No caso em análise, o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial sob o fundamento de que houve "
desaparecimento dos vestígios do acidente de trânsito em razão do decurso do tempo e da evidente alteração do local do evento danoso
".

Ocorre que os agravantes não pretendem a realização de perícia no local do acidente, mas sim uma perícia indireta, baseada na análise técnica das fotografias e documentos já acostados aos autos, com o objetivo de confrontar as divergências existentes entre o laudo da POLITEC e o documento produzido pela empresa Federal Soluções Técnicas.

A jurisprudência pátria admite a realização de perícia indireta quando não mais existem vestígios materiais do fato a ser periciado, mas há elementos documentais suficientes para análise técnica.

Nesse sentido:

"

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE – VEÍCULO TOMBADO NA PISTA – INCÊNDIO – AVERIGUAÇÃO DA CAUSA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PERÍCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENDO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PROVA PERICIAL ÚTIL E NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

O cabimento do Agravo de Instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015 do Código de Processo Civil, todavia, há possibilidade de mitigação nos casos em que se demonstra a necessidade da produção da prova para o efetivo deslinde da controvérsia, diante do risco decorrente da inutilidade do julgamento da questão tão somente no Recurso de Apelação.
Deve ser deferida a produção da prova pericial quando esta evidentemente puder auxiliar na formação do convencimento do magistrado, trazendo mais clareza quanto aos pontos técnicos debatidos, em busca da verdade dos fatos, a fim de se alcançar um provimento jurisdicional justo
. (TJ-MT - AI: 10200808220238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL INDIRETA . POSSIBILIDADE DE SUA REALIZAÇÃO, UMA VEZ RECONHECIDA A SUA NECESSIDADE PELO JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DA ASSERTIVA DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS NA RODOVIA. ADIANTAMENTO DA DESPESA. HIPÓTESE EM QUE RESTOU EVIDENTE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE NÃO PRODUZIR ESSA PROVA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE ADIANTAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO DO PERITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A determinação de produção da prova pericial indireta não encontra óbice na assertiva da ausência de vestígios do acidente na rodovia, pois a apuração pode ser realizada por outros meios. Reconhecida a sua relevância pelo Juízo, não há razão para deixar de prevalecer o deferimento
. 2. Embora tenha a parte agravante declarado pretender as mesmas provas requeridas pela outra, a atitude que se seguiu ao deferimento foi de inequívoca desistência, ficando claro o propósito de não a produzir. Com isso, desapareceram os efeitos da declaração de vontade anterior, o que afasta a possibilidade de lhe atribuir participação no rateio para antecipação da despesa respectiva (CPC, artigo 75). Daí o acolhimento parcial do presente agravo, para se revogar a ordem dirigida à agravante. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2171151-97.2023.8 .26.0000 Piedade, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 18/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023).

No presente caso, a dinâmica do acidente é o ponto central da controvérsia, sendo determinante para a atribuição de responsabilidade civil. Há divergência entre o laudo oficial da POLITEC, que concluiu pela invasão da pista contrária pelo veículo dos agravantes, e o documento apresentado por estes, que aponta conclusão diversa.

Embora o laudo da POLITEC seja dotado de presunção de veracidade, por ter sido elaborado por órgão oficial, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. O documento apresentado pelos agravantes, ainda que não possua a mesma força probante do laudo oficial, suscita dúvida razoável sobre a dinâmica do acidente, justificando a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia.

A perícia indireta, baseada na análise técnica das fotografias, laudos e demais documentos já existentes nos autos, mostra-se viável e potencialmente útil para o esclarecimento dos fatos, não havendo justificativa plausível para seu indeferimento. O fato de o juízo ter determinado a realização de outra perícia, para apuração do valor dos "salvados", demonstra que a produção de prova técnica é possível e compatível com o atual estágio processual.

O indeferimento da prova pericial, no caso concreto, configura cerceamento de defesa, pois impede os agravantes de demonstrar tecnicamente sua versão dos fatos, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A prova requerida é pertinente e relevante para o deslinde da causa, não se mostrando protelatória ou inútil.

Ressalte-se que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção. No entanto, esse poder discricionário não é absoluto e deve ser exercido de forma fundamentada, respeitando o direito das partes à produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

No caso em análise, a fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau não se mostra adequada, pois o desaparecimento dos vestígios materiais do acidente não impede a realização de perícia indireta, baseada nos documentos já existentes nos autos.

Ademais,
a complexidade técnica da questão controvertida recomenda a produção de prova pericial, a fim de proporcionar ao julgador elementos técnicos suficientes para a formação de seu convencimento.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para
reformar a decisão agravada e determinar a realização de prova pericial indireta, a ser realizada com base nas fotografias, laudos e demais documentos já existentes nos autos, a fim de esclarecer a dinâmica do acidente, especialmente qual dos veículos invadiu a pista contrária, causando a colisão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025